Tribunal: TJES
Processo: 0007208-81.2011.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007208-81.2011.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA EXECUÇÕES FISCAIS e outros

PARTE RE: TEIXEIRA NUNES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA
– EXECUÇÃO FISCAL - PARCELAMENTO D
O
DÉBITO – INADIMPLEMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA –SENTENÇA CONFIRMADA.

1 -

N
os
termos do art. 174, IV do CTN, a cobrança do crédito tributário prescreve em
0
5 (cinco) anos, sendo a prescrição passível de interrupção pelo parcelamento, que constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor.

2 - A
s partes
formalizaram
o acordo
de parcelamento nº 411180,
que fora
rescindido em 08/11/2010, após o pagamento de nove parcelas,
de forma que
a prescrição intercorrente operou-se em 08/11/201
5,
haja vista que, em razão do princípio da unicidade da interrupção prescricional, esta somente pode ocorrer uma vez.

3
-
Sente
nça confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONFIRMAR a sentença em sede de reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0007208-81.2011.8.08.0024

PARTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e TEIXEIRA NUNES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTD
A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

T
rata-se de
remessa necessária em
razão da sentença (id.
3348845, p. 75/80
) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, nos autos da ação de execução fiscal
ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
TEIXEIRA NUNES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
que pronunciou a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Estado do Espírito Santo ingressou com a presente demanda executiva visando a cobrança do crédito tributário
objeto da
Certidão de Dívida Ativa nº
2310/2009.

A
pós intimar o
ente estadual
para prévia manifestação, o
j
ulgador primevo proferiu sentença pronunciando a prescrição intercorrente, sendo que as partes, cientificadas do
decisum
, não se manifestaram.

Acerca da temática, mister destacar que, nos
termos do art. 174, IV do CTN, a cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, sendo a prescrição passível de interrupção pelo parcelamento, que constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor.

No caso dos autos,
depreende-se que as partes
formalizaram
o acordo
de parcelamento nº 411180, que fora rescindido em 08/11/2010, após o pagamento de nove parcelas (id. 3348844, págs. 40/45).

Ato contínuo, conforme consignado pelo juízo
a quo
, “
o Estado sequer peticionou nos autos requerendo o prosseguimento do feito, ou mesmo a
reunião das execuções na forma do artigo 28 da Lei 6.830/80, vindo a presente execução a ser apensada ao feito de nº 00090820420118080024 de ofício, em despacho de evento 81.1, exarado em 30 de novembro de 2015, portanto, após a fluência do prazo prescricional quinquenal, que se exauriu em 08 de novembro de 2015
”.

No ponto, mister destacar o entendimento consolidado no sentido de que
o prazo prescricional interrompido pelo acordo de parcelamento volta a correr a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte.
Confira-se
o seguinte julgado deste E. Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. POSTERIOR INADIMPLEMENTO DO EXECUTADO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. CUSTAS DEVIDAS PELO MUNICÍPIO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. De acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional para cobrança de crédito tributário é de 05 (cinco) anos, vindo a prescrição a se aperfeiçoar após o transcurso do lapso quinquenal entre a data da constituição do crédito e a citação do executado. Entretanto, decorrido tal período no curso do desenvolvimento do processo, pode o juiz reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos da Lei nº 6.830/80. 2. O Município de Vitória juntou aos autos o Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento firmado por Cleide Rodrigues Lima através de Programa de Incentivo à Regularidade Fiscal (fls. 23/25), requerendo, para tanto, a suspensão da execução, ao que foi seguido da decisão prolatada em 18/08/2014 deferindo o pedido. Desta forma,

reconhecido o débito pela parte executada, o prazo da prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário é interrompido, na forma do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, cuja contagem se reinicia caso o devedor não efetue o pagamento das parcelas. 3. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que (...) a adesão a parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte.

(...). (RESP 1742611/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018) 4. Sem embargo dos nobres argumentos lançados pela Procuradoria Geral do Município de Vitória, é certo que (...) O regime do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, que exige a suspensão e arquivamento do feito, somente se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas, não impedindo a decretação da prescrição intercorrente após o transcurso do prazo de cinco anos do inadimplemento ao programa de parcelamento, com intimação da Fazenda Pública. Precedentes: (...). (RESP 1638961/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 02/02/2017) 5.

Na espécie, o termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento firmado com a municipalidade para pagar o débito tributário em 60 (sessenta) parcelas, deixou de ser cumprido após o adimplemento de apenas 02 (duas), dando ensejo ao cancelamento do acordo e inscrição do saldo devedor remanescente em dívida ativa a partir de 10/08/2014, razão pela qual a dívida encontra-se prescrita desde 11/08/2019.
(.
..) (TJES; AC 0015569-87.2011.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 15/08/2022; DJES 06/09/2022)

Consoante mencionado,
o
inadim
plemento do parcelamento assumido pel
a
executad
a

ocorreu
em 08/11/2010, de forma que
a prescrição intercorrente operou-se em 08/11/201
5,
haja vista que, em razão do princípio da unicidade da interrupção prescricional, esta somente pode ocorrer uma vez.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO. DUPLA INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PROTESTO DE TÍTULO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E DE TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL.

RECURSO PROVIDO. 1.

Nos termos do art. 202, caput, do Código Civil, a prescrição pode ser interrompida somente uma única vez. 2. Logo, em razão do princípio da unicidade da interrupção prescricional, mesmo diante de uma hipótese interruptiva extrajudicial (protesto de título) e outra em decorrência de ação judicial de cancelamento de protesto e título executivo, apenas admite-se a interrupção do prazo pelo primeiro dos eventos.
3. Recurso provido para julgar procedentes os embargos à execução, declarando prescrita a pretensão executória. (STJ - REsp n. 1.786.266/DF, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

Neste cenário, não há vício na sentença vergastada, devendo a conclusão pela ocorrência da prescrição intercorrente ser mantida incólume.

Firme nas razões expostas,
CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, em reexame necessário, confirmar a r. sentença.